Tribunal: TJMT
Processo: 1027120-09.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027120-09.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 062.583.901-37 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
E REPETIÇÃO DO INDÉBITO -

“
T
ARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO”
- RESOLUÇÃO 3.919/2010 BACEN
-
CONTRATAÇÃO
NÃO COMPROVADA
PELO BANCO
-
RESTITUIÇÃO SIMPLES
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1º,
caput
), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8º
)
.

2.
No caso, houve o desconto indevido na conta bancária da parte autora, razão pela qual a restituição dos
valores, de forma simples, é medida que se impõe, uma vez que o
entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito
em dobro somente quando comprovada a
má-fé, o que não ocorreu
na espécie
.

3.
O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

4
. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo
Dr. Luiz
Antonio

Sari
, Juiz de Direito da
1
ª Vara
Cível da Comarca de Rondonópolis,
nos autos
da
Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
n. 1027120-09.2023.8.11.0003
,
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO
S.A.
,
que
julgou improcedente
a pretensão deduzida na inicial, conde
nando o Apelante ao
pagamento das

custas processuais e
honorários advocatícios
de sucumbência
arbitrados em 1
0
% sobre o valor da causa,
com
exigibilidade
suspensa
em razão da gratuidade deferida
(ID.
214992882
)
.

Em suas razões recursais
(ID. 214992885)
, o A
pelante alega que foi surpreendido com a cobrança de tarifas bancárias indevidas em sua conta corrente, as quais não foram previam
ente informadas ou autorizadas,
pugnando pel
a devolução
em dobro
dos valores
debitados
,
nos termos do
ar
t.
42, parágrafo único,
do CDC, além de reparação pelos danos morais sofridos
.

O
Banco
apelado apresentou contrarrazões
defende
ndo
a legalidade das cobranças, argumentando que foram realizadas conforme previsto em contrato previamente firmado entre a
s partes e amplamente divulgado, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (ID. 214992887).

O recurso é tempestivo e isento de preparo (ID. 215492673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS
ajuizou a presente a
ção
visando
à
a
nula
ção das tarifas bancárias
debitadas de sua conta corrente
, bem como a repetição do indébito e indenização por danos morais,
a
legando
que é cliente do
BANCO BRADESCO
,
e
que em agosto de 2023, ao conferir
seu
extrato, se deparou com
a cobrança
mensal
de
uma
taxa
indevida,
no valor de R$ 37,20, serviço este que
jamais
solicitou
,
razão pela qual tal cobrança estaria em desacordo com a Resolução n. 3.919/2010 do BACEN
.

Como visto, a
controvérsia cinge-se em aferir a regularidade dos descontos efetuados pelo
B
anco apelado na conta corrente do
A
pelante, sob a denominação de
“TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO5”
.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e também
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”
.

No que se refere propriamente à análise quanto à legalidade da cobrança de tarifas bancárias, objeto da lide, devem ser
observadas
as disposições
contidas na Lei n
. 4.595/1964, que
regula o Sistema Financeiro Nacional e atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência de limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros.

Nessa esteira, tem-se que, a
tualmente, a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução n
. 3.919/2010,
do Banco Central do Brasil, que estabelece logo
no
caput
de
seu artigo 1º, que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o consumidor ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado pelo consumidor.

Além disso, o artigo 2º da Resolução em comento impede a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários considerados essenciais, limitando a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses previstas em norma padronizadora.

Na espécie
, o
A
pelante
alega
que jamais contratou o pacote de serviços remunerado pela tarifa descontada de sua conta bancária sob a rubrica de
“TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO5”
, de modo que, em atenção ao disposto no
art.
373, II, do
CPC
, caberia
à Instituição Financeira apelada
desconstituir as alegações auto
rais, comprovando a anuência do consumidor
quanto à contratação
questionada
, o que n
ão o fez em sede de contestação, uma vez que
limitou-se
a colacionar ao corpo daquela peça de defesa simples recortes dos extratos do Apelante,
deixando de juntar o contrato comprovando a contratação do
serviço
em questão
(ID. 214992871)
.

Destarte, considerando que caberia ao
A
pelado demonstrar a contratação do pacote de serviços remunerado pela tarifa impugnada, seja por força da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do
CDC
), seja pela impossibilidade de produção de prova negativa pelo
A
pelante quanto a não contratação do serviço, não tendo se desincumbido do ônus que lhe pertence,
resta caracterizada a irregularidade praticado pela instituição bancária
.

Logo, constatada a inexistência de débito,
mostra-se
evidente o dever
do

A
pelado restituir os valores pagos de forma indevida pel
o

A
pelante, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé
da Instituição financeira apelada
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
3
. A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese,
a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004)

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES
.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.” (STJ,
AgRg
no AG n. 570.214/MG, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 28.06.2004
)
(
g.n
.)

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do
CDC
, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que nã
o ocorreu na hipótese dos autos, uma vez que a cobrança de pacotes de serviços pela prestação de serviços essenciais, com alguns eventos gratuitos, é prática corriqueira e inclusive regulamentada pelo BACEN, como mencionado
acima
.

Em relação à indenização por dano moral,
contudo,
em que pese
as
alegações do Apelante
,
entendo
que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in
re

ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo
pela parte
que o sofreu
, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscriçã
o em cadastro de inadimplentes.

Isso porque
a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais
sejam,
a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que
o Apelante
tenha, efetivamente,
sofrido qualquer abalo em sua honra ou dignidade pela simples cobrança de uma tarifa mensal de R$ 37,20 em sua conta corrente, mesmo que indevida.

Saliente-se
que,
ainda
que esteja presente o ato ilícito (cobrança
por serviços sem a anuência do consumidor
), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu
a parte autora
, a teor do art. 373, I do CPC.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral in
re

ipsa
em virtude de cobrança indevida,

quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em

cadastro de inadimplentes
.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)
.

Em casos análogos, já decidiu este Sodalício:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO ANULATÓRIA C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-

COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA

-
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR
-

RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES

-
DANO MORAL
-
INOCORRÊNCIA
-
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
-
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINACEIRA PARCIALMENTE PROVIDO
-
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Sendo ausente cláusula expressa da contratação da tarifa de manutenção de conta pelo consumidor, resta indevida a sua cobrança.

Uma vez demonstrada
a
cobrança de valor indevido na conta corrente, deve a instituição bancária restituir, de forma simples, a quantia indevidamente paga pelo consumidor.

Conquanto
tenha havido, de fato, uma falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de tarifa não contratada expressamente, não há que se falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização
.

Mantém-se o arbitramento dos honorários quando realizado de forma equitativa e em conformidade com os
arts
. 85 e 86 do CPC.
”
(
TJMT.
N.U 1024941-08.2023.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
18/06/2024,
DJ
e
25/06/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
-
COBRANÇA DE TARIFAS
-
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL
-
ARTIGO 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL
-
DESCABIMENTO
-
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC
-
PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO
-
PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO
-
MÉRITO
-
CESTA DE SERVIÇOS
-
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
-
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
-
FORMA SIMPLES
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A matéria do caso dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual
adota-se
o prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 27 da legislação supramencionada.

“A informação adequada é direito básico do consumidor, de modo que cabe à instituição financeira prestar os esclarecimentos necessários para que ele possa optar pela opção de
conta-corrente
mais adequada à sua situação. Se não cumprida essa obrigação o valor pago indevidamente a título de cesta de serviços deve ser restituído, porém na forma simples” (N.U 1007486-30.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023).

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando
a restituição dos valores descontados dos seus proventos na
forma simples, dada a ausência
de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável
.
”
(
TJMT.
N.U 1025091-66.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
22/11/2023,
DJ
e
28/11/2023)
(
g.n
.)

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a
sentença apenas para declarar a inexistência
do débito descrito na inicial,
condenando o
BANCO BRADESCO S.A.

a restituir,
de
forma simples, os valores debitados indevidamente de sua conta corrente
sob a rubrica
“TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO5”
,
corrigidos pela SELIC
desde
cada desembolso (
Súm
.
54/
STJ),
a ser apurado em sede de liquidação de sentença,
invertendo-se o ônus sucumbencial fixado no
decisum
, mantidos seus demais termos.

É como
voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024